Tribunal: STJ
Processo: 5005955-90.2016.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1997295 - MG (2022/0109515-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PURPLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: GRAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BARBOSA BRAGA - MG078605
RITA MARIA MOTA SANTIAGO - MG038586
AGRAVADO
: ÊXITO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: CONDOMINIO SAINT MICHAEL
ADVOGADOS
: IESUS RACINE GONZAGA - MG055812
IESUS RACINE GONZAGA FILHO - MG144091
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDANTES.
1. Evidencia-se a deficiência das razões do recurso especial
quando não desenvolvida argumentação apta a demonstrar em que
consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados, bem
como quando há impertinência temática do dispositivo legal
apontado como ofendido, o que atrai o óbice disposto no
enunciado 284 da Súmula do STF.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna
fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a
conclusão a que chegou a Corte de origem (Súmula 283 do STF).
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52806962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: cfa605f3-f43b-4889-a2f7-a535dd026f25

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52806962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: cfa605f3-f43b-4889-a2f7-a535dd026f25

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1997295 - MG (2022/0109515-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PURPLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: GRAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BARBOSA BRAGA - MG078605
RITA MARIA MOTA SANTIAGO - MG038586
AGRAVADO
: ÊXITO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: CONDOMINIO SAINT MICHAEL
ADVOGADOS
: IESUS RACINE GONZAGA - MG055812
IESUS RACINE GONZAGA FILHO - MG144091
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDANTES.
1. Evidencia-se a deficiência das razões do recurso especial
quando não desenvolvida argumentação apta a demonstrar em que
consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados, bem
como quando há impertinência temática do dispositivo legal
apontado como ofendido, o que atrai o óbice disposto no
enunciado 284 da Súmula do STF.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna
fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a
conclusão a que chegou a Corte de origem (Súmula 283 do STF).
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por PURPLE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e GRAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra
decisão monocrática de fls. 1.192-1.197, e-STJ, da lavra deste signatário, que não
conheceu do recurso especial interposto pelas ora agravantes.
Documento eletrônico VDA52491099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: a87683ff-53d5-41fc-acfe-fcc4beb5cc52

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, por sua vez desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fls. 1021-1022):

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO ORDINÁRIA – INTIMAÇÃO POR
MEIO ELETRÔNICO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – EXTINÇÃO DO FEITO
PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL)
–
PROSSEGUIMENTO
DA
RECONVENÇÃO
–
POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
§2o, DO CPC –
ART. 343,
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TAXAS CONDOMINIAIS –
DEVER DO CONDÔMINO –
I, DO CÓDIGO CIVIL – VALOR A SER
ART. 1.336,
APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, I, DO CPC) –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA CAUTELAR –
CABIMENTO –
§§2o, 8o e 10, DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA
ART. 85,
CAUSA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO – VALOR DA
CONDENAÇÃO –
§2o, DO CPC – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL
ART. 85,
– DATA DE VENCIMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS (MORA EX RE) –
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Não há vício na
intimação para recolhimento de custas complementares quando feita por meio
eletrônico em portal próprio àqueles cadastrados no sistema PJe, em respeito ao
o, caput, da
dispensando-se a publicação no órgão oficial,
art. 5
Lei 11.419/2006,
inclusive eletrônico. A extinção da ação ordinária (principal) por ausência de
pressuposto de constituição válida e regular do processo (ausência de
complementação de custas iniciais), nos termos do
IV, do CPC, não obsta
art. 485,
o prosseguimento do processo quanto à pretensão reconvencional, embasada na
cobrança de taxas condominiais, consoante
§2o, do CPC. Se a lide
art. 343,
principal foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts.
290 e 485, IV, ambos do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa em
relação à produção de prova testemunhal, documental e pericial, para
comprovação dos fatos constitutivos do direito das autoras na ação principal.
Convencendo-se o Magistrado, nos termos da legislação, de que o pedido
reconvencional está suficientemente instruído, tornando desnecessária outras
provas, o julgamento antecipado da lide também não acarreta cerceamento de
defesa. Mantida a reconvenção, incumbe à ré-reconvinte a prova dos fatos
constitutivos do seu direito. São deveres do condômino contribuir para as
despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição
em contrário,
I, do Código Civil. O valor da condenação no
ex vi art. 1.336,
pagamento das taxas condominiais deverá ser apurado em liquidação de
sentença. Extinta a ação principal, sem resolução do mérito e sem valor de
condenação ou de proveito econômico, são devidos honorários de sucumbência
fixados sobre o valor da causa atualizado, na forma do
§§2o e 8o, do CPC.
art. 85,
São devidos honorários pela extinção da ação cautelar, diante do princípio da
causalidade, na forma do
§ 10, do CPC. Julgado procedente o pedido
art. 85,
reconvencional, com conteúdo condenatório pecuniário, a ser apurado em
liquidação de sentença, os honorários de sucumbência devem ser calculados
sobre o valor da respectiva condenação, consoante
§2o, do CPC. Em
art. 85,
relação aos juros de mora decorrentes de inadimplemento de taxas condominiais,
a simples ausência de pagamento por parte da recorrente já é capaz de configurar
Documento eletrônico VDA52491099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: a87683ff-53d5-41fc-acfe-fcc4beb5cc52

a mora
, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o
solvendi
vencimento de cada prestação, na forma do
do CC. A modificação do
art. 397,
termo inicial dos juros de mora incidentes no valor condenatório pode ser realizada
de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração opostos (fls. 1066-1071, e-STJ) foram rejeitados
(fls. 1106-1112, e-STJ).
Em suas razões recursais (fls. 1117-1130, e-STJ), as recorrentes apontaram,
além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 290, 369 e 997, todos do Código de
Processo Civil de 2015.
Sustentaram, em síntese: (a) a nulidade do acórdão, em razão da concessão
de prazo inferior ao previsto em Lei para que as recorrentes pudessem recolher as
custas complementares, do que resultou a extinção da ação principal, por ausência de
pressuposto de constituição válida e regular do processo; (b) a "impossibilidade de
reconvenção"; e (c) o cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção
de provas às recorrentes na reconvenção.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1148-1175 (e-STJ).
Admitido o processamento do recurso na origem, consoante decisão de fls.
1179-1182 (e-STJ), ascenderam os autos a esta Corte Superior de Justiça.
Sobreveio a decisão de fls. 1.192-1.197, e-STJ, na qual não se conheceu do
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: (1) incidência da Súmula no 284/STF, em
razão da deficiência de fundamentação acerca da alegada violação dos arts. 369 e 997,
ambos do
e (2) aplicação da
por ausência de
CPC/2015;
Súmula no 283/STF,
impugnação a fundamento suficiente por si só para a manutenção do acórdão recorrido,
no que diz respeito à apontada afronta ao
do
art. 290
CPC/2015.
Os embargos de declaração opostos (fls. 1.200-1.207, e-STJ) foram rejeitados
(fls. 1.231-1.234, e-STJ).
No presente agravo interno (fls. 1.238-1.250, e-STJ), as insurgentes afirmam
ter impugnado especificamente todos os fundamentos trazidos no acórdão impugnado,
bem como alegam ter apresentação de forma clara e inequívoca os argumentos e a
interpretação buscada.
Requerem a reconsideração da decisão hostilizada ou, caso assim não se
entenda, seja o presente agravo interno submetido à apreciação da Turma Julgadora.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelas
agravantes são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser
mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
De início, quanto à alegada infringência aos arts. 369 e 997, do
1.
CPC/2015,
não procedem as alegações das agravantes.
No que pertine ao
do

art. 369
CPC/2015, as agravantes se limitaram a afirmar,
genericamente, que teriam o direito à produção de provas, porque "a reconvenção
apresentada carecia de produção específica de provas, já que se referia à cobrança de
valores" (fl. 1.127, e-STJ), deixando de demonstrar, de forma clara, direta e
Documento eletrônico VDA52491099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: a87683ff-53d5-41fc-acfe-fcc4beb5cc52

particularizada, como o acórdão recorrido teria violado o referido dispositivo de lei
federal, o que atrai de forma inequívoca a incidência analógica da Súmula no 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Outrossim o
do
não possui pertinência com a tese
art. 997
CPC/2015
sustentada pelas agravantes acerca da impossibilidade de reconvenção. Quanto ao
ponto registre-se a orientação firmada no âmbito do STJ no sentido de que a
impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência
das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula no. 284 do STF.
Assim, evidenciada a deficiência na fundamentação recursal seja por não
desenvolver argumentação apta a demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
de lei federal indicados, bem como em razão da impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido, revela-se inequívoca a incidência analógica da Súmula
284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO REFERENDADO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ARREPENDIMENTO
UNILATERAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ.
REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DO DEVER ALIMENTAR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
DECISÃO MANTIDA.
STF.
(...)
7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
8. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso
especial (
.
Súmula n. 284/STF)
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.051.086/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)[grifou-se]
26/6/2023,
28/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA QUE A
CODERN SE ABSTENHA DE IMPEDIR DESEMBARQUE DE SAL NO PORTO
ILHA DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA - TERSAB.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA52491099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: a87683ff-53d5-41fc-acfe-fcc4beb5cc52

RECORRIDA.
, 283
E 7, 211/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 284
/STF
MATÉRIA DE FUNDO CONSTITUCIONAL.
(...)
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
, sendo certo que a falta de
exame em conjunto com o decidido nos autos
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no
enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
(...)
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.042.427/RN,
Turma, julgado em
DJe de
)[grifou-se]
22/5/2023,
24/5/2023.

Inafastável, portanto, a incidência da
à hipótese.
Súmula no 284/STF
Não prospera, igualmente, a alegação das agravantes no sentido da
2.
inaplicabilidade da Súmula 283 do STF, no que se refere à violação do art. 290 do
CPC/2015.
Em que pesem os argumentos sustentados no agravo interno para alcançar a
pretensão no sentido de que houve impugnação específica de todos os fundamentos
utilizados no acórdão do TJMG, revela-se inconteste que no recurso especial as ora
agravantes se limitaram a afirmar a aplicação exclusiva do
do
às
art. 290
CPC/2015
hipóteses de complementação de custas iniciais, por se tratar de artigo que trata
especificamente sobre a matéria.
Já a Corte estadual assim se manifestou acerca do tema (fls. 1037-1038, e-
STJ - grifou-se):

Ocorreu, na espécie, preclusão temporal, não podendo a parte alegar
descumprimento da legislação ou induzimento a erro, porque a intimação fora feita
corretamente por meio eletrônico, segundo as normas de regência, dispensando-
se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Afora isso, não há que se
.
falar que o prazo seria de 15 (quinze) dias, nos termos do
do CPC
art. 290,
Nesse sentido, nos termos do
do CPC, poderá o réu impugnar, em
art. 293,
preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de
preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação
das custas. Como, no caso concreto, foi impugnado pelas rés em contestação
o valor da causa, incidem ao caso o disposto nos artigos 337, III, 351 e 352,
todos do CPC. Isso porque, se o réu alegar qualquer das matérias
Documento eletrônico VDA52491099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: a87683ff-53d5-41fc-acfe-fcc4beb5cc52

enumeradas no
e a incorreção do valor da causa é uma delas, o Juiz
art. 337,
determinará a oitiva no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe, inclusive, a
produção de prova e, verificando a existência de irregularidades ou de vícios
sanáveis, determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias
.
Assim, não há que se falar na aplicação do prazo de 15 (quinze) dias estipulado no
do CPC, mas de prazo nunca superior a 30 (trinta) dias, do
do
art. 290,
art. 352,
mesmo Estatuto Processual. Com isso, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias
determinado na decisão judicial não se mostra desarrazoado, nem
desproporcional, tendo em vista não se tratar de questão complexa,
particularmente após a retificação do valor da causa pela Sra. Escrivã junto ao
.
sistema do PJe

Consoante assinalado, a Câmara Julgadora do TJMG, considerando as
peculiaridades da causa, entendeu razoável o prazo de 5 (cinco) dias para o
recolhimento das custas complementares, haja vista o valor da causa ter sido impugnado
em contestação, na forma do artigo 337, inciso III; atraindo, assim, a aplicação das
disposições contidas nos artigos 351 e 352, do
estabelecendo este último
CPC/2015,
apenas o limite não superior a 30 (trinta) dias de prazo para sanar a irregularidade.
Da análise das razões do recurso especial, verifica-se que as ora recorrentes
não se desincumbiram do ônus de impugnar o referido fundamento do acórdão recorrido
- suficiente para sua manutenção -, como manda o princípio da dialeticidade, o que atrai,
na espécie, por analogia, a incidência da Súmula 283 do STF, respectivamente, de
seguinte teor: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
.
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
.
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF
1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a doação
de bem imóvel pelos pais a descendente, quando em trâmite demanda capaz de
reduzi-los à insolvência, configura fraude à execução (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.576.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) 2. Rever o acórdão recorrido e
22/5/2018,
1/6/2018.
acolher a pretensão recursal quanto à comprovação da impenhorabilidade do
imóvel demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3 . A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor
da Súmula n. 283 do STF.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA52491099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: a87683ff-53d5-41fc-acfe-fcc4beb5cc52

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
AREsp n. 2.086.873/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)[grifou-se]
17/4/2023,
19/4/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INICIAL QUE
JÁ FORA RECEBIDA ANTERIORMENTE, INCLUSIVE COM DEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO SANEAR O PROCESSO,
NÃO SE JUSTIFICANDO A EXTINÇÃO DO FEITO DE PLANO. EXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NO RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 283/STF
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem fundamentou o acórdão recorrido e
as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência
de fundamentação.
2. Conforme entendimento do STJ, "Se a sentença que arbitrou os honorários
sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito
que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que,
nos termos do
caput da
sujeitam-se ao plano de
art. 49,
Lei 11.101/05,
soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial,
ainda que não vencidos, e não os posteriores" (AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP,
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe de
.
30/3/2022)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice
da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.162.745/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)[grifou-se]
27/3/2023,
3/4/2023.

De rigor, portanto, a incidência do enunciado contido na súmula no 283 do STF.
Assim, a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52491099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: a87683ff-53d5-41fc-acfe-fcc4beb5cc52

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.997.295 / MG
Número Registro: 2022/0109515-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000170833784001 10000170833784002 10000170833784003 10000170833784004 2017001254903
50013881620168130433 50059559020168130433
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PURPLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : GRAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BARBOSA BRAGA - MG078605
RITA MARIA MOTA SANTIAGO - MG038586
RECORRIDO
: ÊXITO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RECORRIDO
: CONDOMINIO SAINT MICHAEL
ADVOGADOS
: IESUS RACINE GONZAGA - MG055812
IESUS RACINE GONZAGA FILHO - MG144091
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PURPLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : GRAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA52792019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 2d23d8d2-4265-408b-8596-73c631f1b6ce

ADVOGADOS : LUCIANO BARBOSA BRAGA - MG078605
RITA MARIA MOTA SANTIAGO - MG038586
AGRAVADO
: ÊXITO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: CONDOMINIO SAINT MICHAEL
ADVOGADOS : IESUS RACINE GONZAGA - MG055812
IESUS RACINE GONZAGA FILHO - MG144091
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 2d23d8d2-4265-408b-8596-73c631f1b6ce